Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERITOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes a atenuante da confissão espontânea e a da menoridade relativa, correta a manutenção da pena no mínimo legal, observado o enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. Recurso conhecido e improvido.